Tribunal: TJMT
Processo: 1022034-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022034-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), 1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ESTADO - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de astreintes em desfavor do Poder Público, em caso de descumprimento da obrigação de fazer - (AgRg no REsp 189.108/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 317)

2 – Em se tratando de pedido de substituição da multa, formulado em sede de agravo de instrumento, não cabe a análise se sobre este o Juízo de Primeira Instância não se pronunciou, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cáceres, que determinou que o agravante comprove o pagamento do valor de R$ 54.411,99 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e noventa e nove centavos), em razão do descumprimento da sentença desde o dia 20 de março de 2023.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que vem cumprindo a obrigação imposta na sentença, motivo pelo qual não se justifica a imposição de multa diária. Ademais, argumenta que a medida de aplicação de multa pecuniária com o intuito coercitivo só deve ser utilizada nos últimos casos, aplicando, em seu lugar, se for o caso, o bloqueio de valores no montante estritamente necessário para o cumprimento da obrigação, termos em que requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnou seja afastada a incidência de multa pecuniária em prejuízo do agravante e consequentemente da sociedade.

Subsidiariamente, o Estado pleiteou seja a multa substituída por outra medida ou minorada.

Concedida em parte a medida liminar, a fim de suspender a decisão, no tocante a determinação de comprovação do pagamento do valor da multa diária (Id 183809674).

Contrarrazões no Id. n. 187787695, pedindo o desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (Id n.

193045677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpõe agravo de instrumento contra “despacho”

com conteúdo decisório, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1002348-07.2022.8.11.0006 proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que na sequência de manifestações das partes e de decisões interlocutórias, assim dispôs - verbis:

“INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, por meio da remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento de R$ 54.411,99 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e noventa e nove centavos), em razão do descumprimento da sentença desde o dia 20 de março de 2023
. Outrossim, o Estado de Mato Grosso, também no prazo de 15 (quinze) dias, deverá comprovar nos autos o cumprimento integral dos comandos emanados da sentença exequenda, sob pena de nova imposição de multa diária.”.

Alega o Estado agravante que a decisão que o intimou para depositar multas diárias, bem como que impôs nova multa é descabida. Pugnou seja afastada a incidência de multa pecuniária, alegando prejuízo à sociedade e, subsidiariamente, pleiteou seja a multa substituída por outra medida ou minorada.

De antemão, em razão de se tratar de agravo de instrumento, que limita a cognição à decisão recorrida, a discussão acerca da existência de providência hábil ao cumprimento da determinação judicial deve ser travada no juízo “a quo”, bem como, no que se refere à substituição da medida coercitiva, não houve deliberação pelo juízo
a quo
, de modo que não se faz possível a análise recursal, por meio de agravo de instrumento, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

No mais, a título de verificar se a decisão impôs obrigação desmedida, constata-se que os argumentos do agravante não merecem prosperar, haja vista que conforme consta dos autos, o ente público não cumpriu todas as determinações impostas na sentença da ação civil pública.

À vista disso, importa destacar que, com o objetivo de forçar o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, a lei concedeu e conferiu ao julgador dois valiosos instrumentos, a saber: execução específica e aplicação de multa, conforme consta do art. 537 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é o que estabelece o art. 11 da Lei Federal no 7.347/1985:

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Vê-se, pois, que tais dispositivos legais preveem a possibilidade de fixação de multa diária para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ressalta-se, ainda, que a fixação de astreintes possui força persuasiva em caso de descumprimento da decisão judicial, visando coagir o requerido a cumprir a obrigação no prazo fixado.

Também não merece a insurgência do ente público sobre a impropriedade de aplicação de multa contra si, porque estaria onerando a sociedade, porque, além de ser parte no processo que descumpriu obrigação posta em sentença, é perfeitamente possível, no caso, senão vejamos os precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.

PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. MULTA DIÁRIA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FACE DE ENTE PÚBLICO.

É possível a aplicação de multa diária ao Poder Público em caso de descumprimento da ordem judicial. Precedente
.

2. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. A multa é devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da obrigação e incidirá enquanto não for cumprida a obrigação. Inteligência do disposto no §4odo artigo 537 do Novo Código de Processo Civil. Caixa Beneficente que tomou ciência da determinação judicial em julho/2009 e efetivamente cumpriu a ordem somente em

maio/2010. Multa devida no período.

3. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. Valor que não pode gerar o enriquecimento da parte, já que tem o intuito de compelir o cumprimento de decisão judicial. Possibilidade de o juiz rever o valor em caso de tornar-se excessiva. Inteligência do disposto no inciso I do §1o do artigo 537 do Novo Código de Processo Civil. Valor fixado na r. sentença que se mostrou razoável e proporcional. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Cível 0032655-12.2013.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2016; Data de Registro: 13/10/2016).

(destaquei)

"
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.INADIMPLEMENTO. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.FIXAÇÃO EX OFFICIO. PERMISSÃO. ART. 644 DO CPC. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ART. 557 DO CPC, APÓS A EDIÇÃO DA LEI 9.756/98.

I-
Consoante entendimento consolidado neste Tribunal, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (...)"

(AgRg no REsp 189.108/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 317) (destaquei)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA ATESTADAS POR RELATÓRIOS MÉDICOS E LAUDO CLÍNICO FORENSE - LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL - IRRELEVNCIA -
MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

O artigo 196 da Constituição da Republica garante o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de provê-lo, não se tratando de norma apenas programática. - A invocação do princípio da reserva do possível e limitação financeira do ente público e o suposto prejuízo aos munícipes, não podem justificar o desatendimento à ordem constitucional de facilitação do acesso aos serviços de saúde. - Demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos que necessita a paciente, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. -
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de multa diária em desfavor do Poder Público em caso de descumprimento da obrigação
de fazer, notadamente nas ações que envolvem a dignidade humana
." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.044503-8/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias, 6a C MARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2018, publicação da sumula em 27/ 03/ 2018, grifa-se) (destaquei)

Assim, é inconteste a possibilidade da aplicação de multa em face do Poder Público e, for caso de decidir pela substituição, a análise do pedido caberá ao Juízo Singular, sob pena de supressão de Instância.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024